Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. MAIS DE 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. PREVISÃO LEGAL (ARTIGO 9o, § 5o, DA LEI DISTRITAL N. 5.105/2013). PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. MULTA/ASTREINTES. PRAZO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de ação de conhecimento na qual o Distrito Federal interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes o pedido formulado na inicial para determinar que o ente federado proceda imediatamente à redução da carga horário da parte autora em regência de classe em 20%.

2. Em seu recurso, o Distrito Federal arguiu a necessidade de o professor interessado na redução da carga horária aguardar o encaminhamento de professor substituto. Defendeu que não há recalcitrância do poder público em cumprir a legislação, pois está a se prestigiar o direito dos alunos à educação. Lado outro, ainda estão sendo observados os seguintes princípios: separacao dos poderes, supremacia do interesse publico sobre o particular, indisponibilidade do interesse publico, seguranca juridica, legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiencia. Quanto à multa fixada na sentença, em caso se descumprimento da ordem judicial, o recorrente ponderou que ela, a contar do 6o dia da intimação para o cumprimento de sentença, e desproporcional e viola a clausula geral do devido processo legal em sua versao substantiva (artigo 5o, LIV, CF/88). Em assim sendo, requereu a supressão da fixacao da multa ou, subsidiariamente, que seja estabelecido um prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da ordem.

3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.

4. Comprovado que a parte autora, ora recorrida, laborou por mais de 20 anos em regência de classe, ela tem direito à redução da carga horária em sala de aula em até 20% (vinte por cento), de acordo com o art. 9o, § 5o, da Lei Distrital 5.105/2013.

5. A administração pode disciplinar a aplicação da lei, ao regulamentar a norma, sem, no entanto, restringir ou impedir a fruição do direito subjetivo. Dessa forma, a Portaria 259/2013, em seu artigo 15 (norma regulamentadora), sob o pretexto de assegurar o direito fundamental à educação, não pode criar condições além do que a lei determina, sob pena de ofensa ao princípio da hierarquia das normas e de legislar, o que lhe é defeso. Portanto, deve ser afastada a norma que prevê a necessidade de indicação de professor substituto para que a autora pode usufruir do direito que a lei lhe concedeu.

6. Nesse sentido: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSOR COM 20 ANOS DE MAGISTERIO. REDUCAO DE CARGA HORARIA. DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora se insurgiu contra sentenca que julgou improcedente o seu pedido inicial para que tivesse a reducao de carga horaria em sala de aula diminuida em 20%, apos 20 anos de exercicio da profissao de magisterio, com base no disposto no §5o do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013. 2. Razao assiste a recorrente. Com efeito, o referido dispositivo preve expressamente que: "O servidor da carreira magisterio Publico, apos o vigesimo ano em regencia de classe, faz jus a reducao da carga horaria em regencia de classe, no percentual de vinte por cento, a pedido, a partir do vigesimo primeiro ano, sem prejuizo da remuneracao". 3. Assim, a Administracao nao pode restringir ou impedir a fruicao, pois e direito subjetivo do servidor que preencheu o requisito objetivo de 20 anos de regencia em classe, cabendo a Administracao Publica apenas prover o necessario para aplicacao da lei. 4. Nesse sentido, colaciono julgado desta Turma: LEIDIMAR SABINO CARDOSO versus DISTRITO FEDERAL, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do DF, Acordao n.1091923, Relator: ARNALDO CORREA SILVA, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 02/05/2018. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentenca reformada para julgar procedente o pedido inicial. Custas recolhidas. Sem condenacao em honorarios advocaticios a mingua de recorrente vencido. Acordao lavrado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acordao 1155267, 07254176420188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, , Relator Designado:JOAO LUIS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no PJe: 19/3/2019. Pag.: Sem Pagina Cadastrada.)”.

7. Ao magistrado é permitido determinar, entre outras medidas, a imposição de multa nas hipóteses em que reconheça a exigibilidade da obrigação de fazer (art. 536 do CPC). A pretensão de cancelamento da multa/astreintes mostra-se descabida, porque sua fixação é devida por força de lei, bem como recomendável no caso em apreço. Contudo, o prazo para cumprimento da obrigação e consequentemente o termo inicial para o computo da multa há de ser razoável e proporcional. No caso, o prazo de seis dias a partir da intimação do cumprimento da sentença revela-se desarrazoado, porquanto a administração deve refazer toda a grade horária do autor e indicar professor para substituí-lo. Nesse passo, reputa-se razoável o prazo de sessenta dias, tal como requerido pelo DF.

8. Recurso conhecido e provido em parte. Condenado o DISTRITO FEDERAL na obrigação de efetivar a redução da carga horária semanal da parte autora em regência de classe, no percentual estabelecido pelo § 5°do artigo 9o da Lei no 5.105 de 3 de maio de 2013, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária a ser fixada oportunamente (cumprimento da sentença).

9. O DF é isento de custas. Sem honorários porque não houve recorrente vencido.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.